Tribunal: TJES
Processo: 5002266-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SORAYA FONSECA BERNARDO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, PARA O REGIME COMUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Os servidores públicos que prestaram serviços em condições insalubres sob o regime celetista, antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço, para efeito de aposentadoria estatutária. Precedentes do STF e TJES.

2. Antes da edição da EC n.º 20/98, que vedou expressamente a possibilidade de contagem de tempo de contribuição fictício, a situação da recorrida já estava consolidada, possibilitando a aplicação da legislação vigente à época da efetivação do contrato.

3. Estando comprovado o exercício de atividades em condições especiais no período de 28.03.1996 a 14.06.1998, tem a recorrida direito à contagem especial, prestado em condições insalubres sob o regime celetista (antes da transformação em estatutário) para o regime comum, com a devida averbação para efeito de aposentadoria.

4. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 5002266-71.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADOR : RANIELE DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDA : SORAYA FONSECA BERNARDO

ADVOGADA : CÁSSIA BERTASSONE DA SILVA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na remessa necessária e na apelação cível está relacionada à possibilidade de conversão do tempo de serviço especial, para o regime comum, para efeito de aposentadoria.

Emerge dos autos, que a Apelada impetrou o mandado de segurança, apontando o ato ilegal do Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, que se recusou averbar seu tempo de serviço especial, para o regime comum, para efeito de aposentadoria.

Segundo afirmou, a Apelada é servidora pública municipal, no cargo de médica, tendo exercido suas funções em condições insalubres, sob o regime celetista (antes da transformação em estatutário), no período de 28.03.1996 a 14.06.1998. Contudo, não foi reconhecida a conversão desse tempo especial em comum, utilizando-se o fator multiplicador “1,2”, com a consequente averbação para efeito de aposentadoria.

Por esse motivo, requereu o deferimento da liminar, e, no mérito, a concessão da segurança, para ser determinada a conversão do tempo de serviço especial em comum, no período de 28.03.1996 a 14.06.1998, bem como de todo o período de contribuição como servidora pública estatutária, referente a 16.06.1998 a 13.11.2019 (ID 2900170).

Prestando suas informações, a Autoridade Coatora sustentou a impossibilidade de reconhecimento da conversão de tempo especial em comum, ante a ausência de autorização legal (ID 2900217).

A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando que o tempo de serviço sob o regime celetista, no período de 28.03.1996 a 14.06.1998, seja conhecido como especial e convertido em tempo comum, mediante a incidência do fator multiplicador “1,2”, com a consequente averbação para efeito de aposentadoria (ID 2900223).

Não se conformando, o Apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que é incabível a conversão do tempo especial para comum de um regime previdenciário para o outro (ID 2900230).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 2900232).

As matérias da apelação cível estão interligadas com as da remessa necessária, de modo que serão analisadas em conjunto, nos tópicos a seguir.

Pois bem.

DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O Apelante

requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Assim, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que poderá sofrer risco de dano grave e de difícil reparação, com eventual pedido de aposentadoria da Apelada.

Por sua vez, o Apelante não trouxe qualquer prova concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser suportado tão só pela averbação do tempo de serviço determinada na sentença recorrida, para efeito de aposentadoria.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DO MÉRITO:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade pública, capaz de violar direito líquido e certo do interessado, o qual deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

Analisando os autos, verifico que a sentença recorrida reconheceu o direito líquido e certo da Apelada em ver convertido o tempo de serviço exercido em condições especiais, no período de
28.03.1996
a
14.06.1998
,
anterior
à entrada em vigor da EC n.º 20/98, para o regime comum.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286, submetido à repercussão geral (Tema 942), fixou a compreensão de que
[...]
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”
(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

O enunciado da Súmula Vinculante n.º 33, do Supremo Tribunal Federal, já previa que
[...]
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
[...]
.

O então vigente art. 40, § 4º, III, da CF/88, estabelecia,
in verbis
, que:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 4º
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores
:

I portadores de deficiência;

II que exerçam atividades de risco;

III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
.” (destaquei)

Além disso, embora o disposto no art. 40, § 10, da CF/88, vede expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de aposentadoria, essa previsão se deu pela EC n.º 20/98, ou seja, posteriormente ao período discutido nos autos, não incidindo na presente hipótese.

A esse respeito, também se posiciona este e. Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO – POSSIBILIDADE – PERÍODO ANTERIOR À VEDAÇÃO LEGAL INTRODUZIDA PELA EC Nº 20⁄98 – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM NO REGIME PRÓPRIO – FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999 - MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA – REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA.

1.
Não obstante o texto do artigo 40, § 10º, da Constituição Federal, que proíbe expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria, tal disposição restou introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 somente em data posterior ao período discutido nos autos, razão pela qual a vedação constitucional não merece incidência na hipótese
.

2.
Quando da edição da EC 20/98, que vedou expressamente a possibilidade de contagem de tempo de contribuição fictício, a situação da parte requerente já se encontrava consolidada, o que denota a aplicabilidade da legislação vigente à época da efetivação do contrato
. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta egrégia Corte de Justiça.

3.
Devidamente comprovado pela autora o exercício de atividades em situações que representavam fatores de risco de 08/10/1986 a 03/01/1992, tem ela o direito à contagem especial de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria no período em que laborou sob o regime celetista, bem como aos consectários dela decorrentes
.

4. Em relação ao cálculo utilizado para fins de conversão do referido tempo de serviço, "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011).

5. Reexame conhecido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 06.07.2023) (destaquei)

De acordo com o Magistrado
a quo
, na sentença recorrida,

[...]
ao avaliar a judiciosa petição inicial e os documentos juntados, pode ser percebido que
a atividade exercida pela autora é de médica
,
havendo PPP emitido pelo próprio Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES atestando sua exposição habitual e permanente aos agentes biológicos e físicos
, conforme se vê do id. 12470939,
merecendo a consideração como atividade exercida em regime especia
l
[...]
(destaquei).

E concluiu que
[...]
Em relação ao período reclamado como médica, de fato, o documento acima mencionado demonstra que
a impetrante exerceu referida função no período relatado na peça inicial, isto é, de 28/03/1996 a 14/06/1998

[...]

(ID 2900223) (destaquei).

Logo, considerando a verossimilhança do direito invocado e diante da prova pré-constituída, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida que reconheceu que a Apelada exerceu atividade em regime especial, com possibilidade de transformação em tempo comum, para efeito de contagem de tempo de serviço para aposentadoria.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, e, via de consequência,
CONFIRMO
a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5002266-71.2022.8.08.0011_DI2_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Acompanho o E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de remessa necessária